Tribunal: TJDFT
Processo: 0738625-47.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crime de trânsito. Embriaguez ao volante. Art. 306 do ctb. Crime de perigo abstrato. Critério objetivo de tipicidade. Teste de etilômetro superior ao limite legal. Desnecessidade de comprovação de sinais externos de alteração psicomotora. Manutenção da condenação. Recurso não provido.

I. caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sob o argumento de insuficiência probatória quanto à alteração da capacidade psicomotora no momento dos fatos, sustentando tratar-se de crime de perigo abstrato de perigosidade real, que exigiria demonstração concreta da afetação da aptidão para dirigir.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, para a configuração do crime previsto no art. 306 do CTB, é necessária a comprovação concreta da alteração da capacidade psicomotora por meio de sinais externos de embriaguez, mesmo diante de teste de etilômetro com resultado superior ao limite legal.

III. razões de decidir

3. O art. 306 do CTB, com a redação conferida pela Lei no 12.760/2012, estabelece critério objetivo de tipicidade, configurando crime de perigo abstrato cuja lesividade é presumida pela norma.

4. A conduta é típica quando constatada concentração igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, sendo desnecessária a demonstração de perigo concreto ou de condução anormal do veículo.

5. O teste de etilômetro que aponta 0,77 mg/l constitui prova técnica dotada de fé pública e presunção de veracidade, suficiente para comprovar a materialidade delitiva.

6. O art. 306, § 1o, incisos I e II, do CTB prevê formas alternativas de comprovação da alteração da capacidade psicomotora, podendo esta ser aferida por critério objetivo (medição técnica) ou subjetivo (sinais indicativos), tornando prescindível a análise de sinais externos quando há prova técnica válida.

7. O depoimento do agente policial que participou da abordagem e da prisão em flagrante, prestado sob o crivo do contraditório, revela-se harmônico e coerente com o conjunto probatório, gozando de presunção de legitimidade.

8. A alegação defensiva de suposta autorização policial para prosseguimento da viagem carece de respaldo probatório, incumbindo à defesa o ônus de demonstrar fato impeditivo ou modificativo do direito, nos termos do art. 156 do CPP.

9. O princípio do in dubio pro reo somente incide diante de dúvida razoável, inexistente no caso, em que a materialidade e a autoria restam comprovadas pelo teste de alcoolemia e pela abordagem em flagrante.

IV. dispositivo

10. Recurso não provido.